Tribunal: STF
Processo: HC 65638
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR RÉU
PROCESSADO COMO INCURSO NO ART. 121, PARAGRAFO 2., INC. II, C/C O
ART. 14, INC. II DO CÓDIGO PENAL. NÃO CARACTERIZADO CRIME DE
NATUREZA MILITAR, DEFINIDO NO ART. 9., INC. II, LETRA  'A', DO
C.P.M., DE VEZ QUE NÃO HÁ VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE OU CONDIÇÃO DE
MILITAR DE MODO A ATINGIR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
POR OUTRO LADO, NÃO PROCEDE A ARGÜIÇÃO DE QUESITOS CONFLITANTES
VOTADOS PELO JÚRI.
NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA -
MOTIVO FUTIL (ART. 121, PARAGRAFO 2., INC. II DO C.P.) E A
ATENUANTE COMUM - TER O AGENTE COMETIDO O CRIME SOB INFLUENCIA DE
VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADO POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA (ART. 65, III,
'C', 'IN FINE', DO C.P.).
NÃO SE TRATA AQUI DE FIGURA 'SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO', QUE
CARACTERIZA A FIGURA DO HOMICIDIO PRIVILEGIADO.
FINALMENTE, QUANTO A EXISTÊNCIA DE SIMULTANEOS PROCESSOS CRIMINAIS,
A MATÉRIA ESCAPA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO.